Tribunal: STJ
Processo: 0082297-09.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055623 - PR(2025/0362774-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLEBERSON CRISTIANO POLOTO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: BRISOLLA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
MARIA EDUARDA QUAGLIO ANTUNES - PR108894
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA

7/STJ.
1. Ação de execução de título extrajudicial, em fase de cumprimento de
sentença.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à alegada não
observância da ordem legal preferencial de penhora e da execução de modo
menos gravoso ao devedor, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:01:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c13b2ee5-9f17-4a77-b06e-126c34a7afaa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055623 - PR(2025/0362774-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CLEBERSON CRISTIANO POLOTO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: BRISOLLA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
MARIA EDUARDA QUAGLIO ANTUNES - PR108894
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA

7/STJ.
1. Ação de execução de título extrajudicial, em fase de cumprimento de
sentença.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à alegada não
observância da ordem legal preferencial de penhora e da execução de modo
menos gravoso ao devedor, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CLEBERSON CRISTIANO
POLOTO FERREIRA, contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
de execução de título extrajudicial, em fase de cumprimento de
Ação:
sentença, ajuizada por BRISOLLA PARTICIPAÇÕES LTDA, em face de OPPNUS
INDUSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA, na qual requer a execução de acordo referente à
atividade de factoring.
deferiu a penhora das cotas
Decisão interlocutória:
sociais/ações
pertencentes ao executado nas empresas AGRO F PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
LTDA e OPP INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, com sua nomeação como depositário de
campo, expedição de mandatos e carta precatória, apresentação de balanço
especial em 30 dias, oferta das cotas aos demais sócios com respeito ao direito de
preferência e, na ausência de específicos, liquidação das cotas com depósito do
valor apurado, com possibilidade de leilão judicial.
Documento eletrônico VDA54895775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:52
Código de Controle do Documento: 1fdbbd66-289e-48fe-b0c6-7c73ad72c3b8

negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto por CLEBERSON CRISTIANO POLOTO FERREIRA, nos termos do seguinte
ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE
ADMITIRA PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS QUE A PARTE EXECUTADA DETÉM EM
SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. PENHORA DAS QUOTAS SOCIAIS DE OUTRA EMPRESA,
DA TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. PARTE AGRAVANTE QUE AFIRMARA NÃO
SE TEREM ESGOTADOS OUTROS MEIOS, À BUSCA PATRIMONIAL NEM SE
RESPEITARA A GRADAÇÃO DO
DO CPC. INADMISSIBILIDADE. TENDO A
ART. 835,
PARTE DEVEDORA SE FURTADO A NOMEAR BENS À PENHORA, NÃO INDICANDO
BENS APTOS SUBSTITUIR AS QUOTAS INDICADAS PELA EXEQUENTE E NÃO SE
DESINCUMBINDO DE MOSTRAR DE QUE MANEIRA A PENHORA DE QUOTAS LHE
SERIA DEMASIADAMENTE ONEROSA, É DE SER MANTIDA A CONSTRIÇÃO DESSES
BENS, ENCONTRADOS PELO EXEQUENTE (ART. 829, § 2o, CPC). QUOTAS SOCIAIS
COM CONTEÚDO ECONÔMICO E INTEGRANTES DA UNIVERSALIDADE PATRIMONIAL
DA PARTE DEVEDORA, RESPONDENDO, POR ISSO, PELAS OBRIGAÇÕES DESTA (ART.
789, DO CPC). OBSERVÂNCIA, PELO JUÍZO, DO DIREITO DE PREFERÊNCIA LEGAL.
ARTE. 861, § 1o, DO CPC. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM,
NÃO PROVIDO. (e-STJ fl. 56)
alegação de violação dos arts. 805 e 835 do CPC,
Recurso especial:
sustentando, em síntese, que não foi observada a ordem legal preferencial de
penhora, ao autorizar a constrição de cotas sociais sem tentativa prévia de
execução de modo menos oneroso ao devedor.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial, em razão do seguinte fundamento:
i) incidência da
acerca da alegada não observância da
Súmula 7/STJ
ordem legal preferencial de penhora e da execução de modo menos gravoso ao
devedor.
a parte agravante alega a inaplicabilidade da Súmula
Agravo interno:
sustentando que houve violação direta aos arts. 805 e 835 do CPC.
7/STJ
Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do agravo interno e
pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS
1. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
Documento eletrônico VDA54895775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:52
Código de Controle do Documento: 1fdbbd66-289e-48fe-b0c6-7c73ad72c3b8

demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca
da alegada não observância da ordem legal preferencial de penhora e da execução
de modo menos gravoso ao devedor, não demandaria o reexame de fatos e provas.
2. Como exposto na decisão agravada, o
ao julgar o recurso
TJ/PR
interposto pela parte agravante assim decidiu:

Ora, dizer que a penhora de quotas seria “medida extremamente
gravosa”, não faz o menor sentido, quando se menos ainda nada especificara de
concreto, a respeito, já que tal tese viera em forma excessivamente genérica,
lacônica. E, já por isto, há como ser nem passada em revista, sequer considerada.
E mais, a (aparentemente) invocação da parte, no tocante à “menor
onerosidade” da Execução, em prol da parte devedora, também não viera com as
especificações necessárias. Ora, esse norte não é panaceia a justificar ou a sustentar
o status de inadimplência nem a dificultar a faculdade da parte credora, insatisfeita,
na busca da garantia (ou da satisfação) de seu crédito, legítimo, porque calcado em
título executivo que a ordem jurídica reverência (e assim deve fazer o Poder
Judiciário, quando ao incrementar salvaguarda das prerrogativas da parte credora).
Frise-se, quando a parte devedora quer dar consistência a argumento que tal, deve
indicar qual seria a alternativa menor gravosa que se teria como preferível, em
comparação à ocorrência constritiva levada a efetivo, e, mais, que fosse tão eficaz
àqueles fins executivos (da satisfação, e ainda que coercitiva, do crédito constituído
por título de crédito, mas, ainda não honrado, adimplido), e que, no mais, não
implicaria assim prejuízo à efetividade da Execução, em substância, em tempo.
Porém, nenhuma outra forma possível, indicara a parte devedora e
recorrente, que poderia ser menos onerosa. Na verdade, parece que, realmente, só
a levada a efeito era a possível. E se assim é (ou for), ocioso é falar-se em menor
onerosidade, porque já a aferição comparativa se terá por inviabilizada, em com
isto, prejudicado o argumento vazio, da parte que só quer, nessa realizada, livrar o
único que se pôde constritar.
Não se nega que a Execução deva, tanto quanto possível, respeitar a
menor onerosidade à parte devedora, mas essa menor onerosidade, tal qual
prescrito no
do CPC, se aplicará quando, por mais de 01 (um) meio puder
art. 805,
se satisfazer a integralidade do crédito, e, nesse caso, deverá se optar, é claro, pelo
menos oneroso à parte devedora, desde que se demonstre tal excessiva
onerosidade e que não cause prejuízo à parte credora, que também merece
proteção do sistema jurídico-processual. Como, no caso, a parte agravante não
expusera de que outra forma o crédito poderá ser, repita-se, integralmente
satisfeito, isto é, não se desincumbira do que lhe impõe o parágrafo único da
mesma norma, não há que se falar em menor onerosidade.
Mas, repita-se a parte agravante não descrevera qualquer outra forma
para a garantia da Execução, que lhe fosse mais confortável, senão, de novo, na
carona dos argumentos genéricos, mediante simplória cogitação de que não se
teriam esgotados todos os meios à busca de bens, quando é óbvio dever da parte
executada, quando há o que garantir aquela, indicá-los, o que dá a entender que
não os há, até porque não se pode presumir que haveria, mas que a parte obrigada
os estaria a omitir (o que seria conduta de má-fé, que, como se sabe, não comporta
raciocínio presuntivo).
(...)
Documento eletrônico VDA54895775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:52
Código de Controle do Documento: 1fdbbd66-289e-48fe-b0c6-7c73ad72c3b8

No caso, quanto à ordem de preferência, observa-se que esta restara
esgotada, vez que a parte agravada fizera várias diligências. Como o próprio
agravante alegara, neste recurso, a parte exequente pedira expedição de penhora
on line, de ativos bancários (mov. 297), pesquisa RENAJUD (mov. 311), INFOJUD
(mov. 327), CNIB (mov. 626), INFOJUD –
(mov. 648), SISBAJUD (mov. 670),
DOI/DITR
e expedição de ofício às Fintechs, para se buscar ativos em nome do Executado,
agravante, o que resultara infrutífero. Por isso, a penhora de quotas sociais do Sócio
devedor representa, no momento, a única possibilidade achada pela parte credora,
à garantia do crédito exequendo, sem que se possa invocar, só por isso, o princípio
da menor onerosidade.
No mais, infere-se que a decisão em exame, expressamente, preservara
o direito de preferência legal, ordenando que, em 30 (trinta) dias, o Executado exiba
o balanço especial, e comprove que suas quotas foram oferecidas aos demais
Sócios. Logo, não se configura quebra de confiança e cooperação societária nem
entrada imediata de pessoa estranha na Sociedade, porque fora dado ensejo à
parte agravante, em prazo razoável, o oferecimento de suas quotas, aos seus pares,
ou a outro membro da família.
Ainda, o Magistrado a quo facultara à parte agravante, valer-se do
contido no
§ 1o, do CPC, enfatizando que, para se evitar a liquidação das
art. 861,
quotas ou ações, a Sociedade pode adquiri-las sem redução do capital social,
usando reservas para mantê-las em tesouraria, o que significa a Sociedade ter
opção de comprar quotas ou ações penhoradas, valendo-se das suas reservas
financeiras, sem que isso afete o capital social da Empresa. Tal medida visa proteger
a estabilidade financeira da Sociedade e a evitar a entrada de terceiros indesejados,
na estrutura societária, tal qual aventado pela parte agravante. (e-STJ fls. 59-61).

3. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

4. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54895775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:52
Código de Controle do Documento: 1fdbbd66-289e-48fe-b0c6-7c73ad72c3b8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.055.623 / PR
Número Registro: 2025/0362774-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015377720158160133
00593701520258160000
00822970920248160000
15377720158160133
1537772015816013300593701520258160000 593701520258160000 822970920248160000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEBERSON CRISTIANO POLOTO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: BRISOLLA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
MARIA EDUARDA QUAGLIO ANTUNES - PR108894
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEBERSON CRISTIANO POLOTO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: BRISOLLA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO RODRIGO SILVA - PR059293
Documento eletrônico VDA56078729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:20
Código de Controle do Documento: aa6af798-8510-4c88-8363-978bcf289785

MARIA EDUARDA QUAGLIO ANTUNES - PR108894
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:20
Código de Controle do Documento: aa6af798-8510-4c88-8363-978bcf289785